Tribunal: TJSP
Processo: 1084990-34.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL DE COMPRA E VENDA. Título executivo apto a embasar a execução vez que acompanhada de comprovante de entrega da mercadoria e respectivo instrumento de protesto. Ausência de questionamento. Entrega da mercadoria em endereço idêntico ao declarado pela embargante. JUROS. Contagem a partir do vencimento. Dívida líquida e certa. Sentença mantida. Apelação não

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL DE COMPRA E VENDA. Título executivo apto a embasar a execução vez que acompanhada de comprovante de entrega da mercadoria e respectivo instrumento de protesto. Ausência de questionamento. Entrega da mercadoria em endereço idêntico ao declarado pela embargante. JUROS. Contagem a partir do vencimento. Dívida líquida e certa. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084990-34.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONSTRUTORA CRR INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelado
UDIAÇO DISTRIBUIDORA DE FERRO E AÇO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084990-34.2019.8.26.0100 -Voto no 13704
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1084990-34.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Construtora CRR Incorporação e Participações Ltda.
Apelada: Udiaço Distribuidora de Ferro e Aço Ltda.
Voto no 13.704
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL
DE COMPRA E VENDA. Título executivo apto a embasar
a execução vez que acompanhada de comprovante de
entrega da mercadoria e respectivo instrumento de protesto.
Ausência de questionamento. Entrega da mercadoria em
endereço idêntico ao declarado pela embargante. JUROS.
Contagem a partir do vencimento. Dívida líquida e certa.
Sentença mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação de embargos à execução, julgada
improcedente pelo MM. Juiz Fernando José Cúnico, para declarar válida
a execução fundada em duplicata decorrente de compra e venda
mercantil e condenar a embargante no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
ação.
Inconformada, apela a embargante a pedir a
reforma da sentença. Sustenta a ausência de título executivo
extrajudicial, vez que apenas colacionado a nota fiscal e respectivo
instrumento de protesto. No mérito, impugna a assinatura no
comprovante de recebimento da mercadoria, vez que sem identificação.
Requer a alteração do termo inicial de incidência de juros do vencimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084990-34.2019.8.26.0100 -Voto no 13704
3
da dívida para a citação, com reconhecimento do excesso da execução.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões as folhas 102/109.
É o relatório.
Ação
de
embargos
à
execução
para
desconstituir duplicata mercantil como título executivo extrajudicial e
anular a cobrança de R$ 4.856,68 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e
seis reais e sessenta e oito centavos).
Em resposta, a embargada sustentou a
regularidade do título, vez que embora emitido de forma virtual,
encontra-se devidamente protestado e acompanhado do comprovante de
entrega das mercadorias. Aduziu que embora os títulos tenham sido
protestados, nenhuma impugnação foi realizada. Defendeu ser ônus do
devedor a comprovação do desconhecimento da assinatura do receptor
das mercadorias. Impugnou a alegação de incidência de juros apenas a
partir da citação, vez que devem incidir a partir da mora. Requereu a
improcedência dos embargos à execução.
O juízo a quo julgou improcedente a pretensão.
A apelação não comporta provimento.
A execução encontra-se lastreada em duplicata
mercantil protestada, acompanhada de comprovantes de recebimento das
mercadorias.
A alegação de que não é título apto a embasar
execução não procede.
A duplicata é título de crédito causal, sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084990-34.2019.8.26.0100 -Voto no 13704
4
emissão pressupõe prestação de serviços ou compra e venda mercantil,
com o acompanhamento do comprovante de entrega.
Os
documentos
colacionados
aos
autos
deixaram evidente a existência de relação comercial entre as partes que
originou a sua emissão.
O questionamento acerca da não identificação
de quem assinou o comprovante de entrega de mercadoria, não é
suficiente para desconstituir o título, vez que há coincidência de
endereço do local da entrega com aquele declarado pela apelante,
corroborado pelo posterior protesto da cártula, sem quaisquer
questionamentos.
Desta forma, cabia à apelante demonstrar o fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente.
Porém, não se desincumbiu do ônus da prova
que lhe competia (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).
Houve inadimplemento e a execução resulta de
exercício regular do direito do credor.
A alegação de que os juros de mora devem
incidir a partir da citação, igualmente não prospera.
Por se tratar de dívida líquida e certa o
cômputo tem início com o vencimento, nos termos do artigo 397, do
Código Civil.
Com a cobrança judicial da dívida, os juros
pendentes até a distribuição do feito não deixam de existir. Devem ser
calculados até o integral pagamento.
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084990-34.2019.8.26.0100 -Voto no 13704
5
A propósito:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - Duplicata
sem aceite - Ausência de comprovante de entrega de
mercadoria - Título executivo descaracterizado. É
possível o ajuizamento de execução com base em
duplicatas sem aceite, desde que estejam regularmente
protestadas e acompanhadas de comprovante da
efetiva entrega da mercadoria. Aplicação do art. 15, II,
da Lei 5.474/68. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP,
24a
Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0022555-59.2010.8.26.0002, Rel. Des. Cesar Mecchi
Morales, j. em 13/09/2012).
“EMBARGOS
DO
DEVEDOR
-
DUPLICATA COM ACEITE E PROTESTO - Duplicata
com aceite e protesto - Alegação de nulidade das
duplicatas executadas, em razão da ausência de notas
fiscais do serviço correspondente - Inadmissibilidade,
pois com a existência de aceite, ou seja, o
reconhecimento do crédito pela devedora, a duplicata
se desvincula do negócio originário - Circunstância em
que a duplicata aceita e protestada prescinde de nota
fiscal, configurando título hábil para embasar a
execução, como determina o art. 15 da Lei no 5.474/68
- Recurso não provido.” (TJSP, 17a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 7.336.847-9, Rel. Des. Térsio
José Negrato, j. em 06/05/2009).
“Embargos à execução. Acolhimento em
parte. Apelação. Duplicatas sem aceite. Entrega das
mercadorias comprovada. Duplicatas acompanhadas
de protesto por falta de pagamento e do comprovante
de recebimento das mercadorias são suficientes para
embasar a execução. Títulos hígidos. Sentença
mantida. Recurso desprovido.” (TJSP, 21a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1009805-78.2019.8.26.0006, Rel. Des. Virgilio de
Oliveira Júnior, j. em 10/07/2020).
Deixo
de
dispor
acerca
de
honorários
advocatícios recursais, pois a verba já foi fixada no limite máximo
previsto no artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084990-34.2019.8.26.0100 -Voto no 13704
6
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator